Tribunal: TJES
Processo: 5007371-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007371-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS DA SILVA DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Matheus da Silva de Almeida, condenado definitivamente pela prática de roubo majorado tentado, em concurso formal de crimes, com fundamento nos arts. 157, §2º, I e II; §3º, II; c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal. O requerente pleiteia a reavaliação da pena, com base em omissão na aplicação da atenuante da menoridade relativa e erro na fração de aumento pelo concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são objeto de análise:

(i) verificar se houve omissão na consideração da menoridade relativa do réu à época dos fatos, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP;

(ii) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal, à luz da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu contava com 19 anos na data dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, cuja aplicação é obrigatória.
4. A fração de aumento de 1/2 pelo concurso formal foi aplicada incorretamente, considerando-se apenas dois crimes praticados. A jurisprudência do STJ e deste TJES estabelece fração de 1/6 para duas infrações penais, exigindo a devida correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal conhecida e julgada procedente, para (i) reconhecer a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria; e (ii) readequar a fração de aumento pelo concurso formal para 1/6, com novo cálculo da pena.

Tese de julgamento
:

"É obrigatória a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) ao réu que contava com menos de 21 anos na data do fato."

"A fração de aumento da pena em razão do concurso formal deve observar o número de infrações, sendo adequada a fração de 1/6 quando dois crimes são praticados."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 65, I; 70.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/05/2024.

TJES, ApCr 0013597-92.2020.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, pub. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007371-57.2025.8.08.0000

REQTE: MATHEUS DA SILVA DE ALMEIDA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
MATHEUS DA SILVA DE ALMEIDA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição
do trânsito em julgado de decisão proferida nos autos da ação penal de nº 0018365-07.2018.8.08.0024, na qual foi condenado pela conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Pena
l
.

O requerente pugna
pelo redimensionamento da reprimenda imposta, alegando a ausência de aplicação da menoridade relativ
a
.

Requer ainda, a aplicação da fração de aumento para o concurso formal na razão de 1/6 (um sexto), para o crime mais grave.

A Revisão Criminal é cabível nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal e foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, observando-se os demais requisitos legais. Dessa forma, conheço da presente Revisão Criminal.

O revisionando postula o redimensionamento da pena sob dois fundamentos principais: a não aplicação da atenuante da menoridade relativa e a necessidade de readequação da fração de aumento referente ao concurso formal.

Da Aplicação da Menoridade Relativa

Quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, verifico que
assiste razão ao pleito defensivo.
Explico.

Conforme a inicial acusatória, o crime foi cometido em 25 de agosto de 2016. O documento de identidade do revisionando (Id. 13640980) demonstra que ele nasceu em 07/09/1997. Desta forma, é fácil constatar que, na data do fato, Matheus da Silva Almeida contava com 19 (dezenove) anos de idade.

O artigo 65, inciso I, do Código Penal é claro ao dispor que:

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

Uma vez comprovada a menoridade relativa do revisionando na data dos fatos, a aplicação da referida atenuante é
obrigatória
. A ausência de sua consideração na dosimetria da pena configura uma injustiça passível de correção em sede de Revisão Criminal.

Da Fração de Aumento para o Concurso Formal

No que tange ao pleito de readequação da fração de aumento para o concurso formal de crimes, também
assiste razão ao revisionando.
Vejamos.

A sentença condenatória aplicou o aumento da pena em metade (1/2) em razão do concurso formal, conforme se extrai do seguinte trecho: "Por fim, em razão do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), aumento a pena do réu em metade, para fixá-la em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO E NOVENTA DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO vigente à época dos fatos (Código Penal, art. 49, S 1°)"

Entretanto, a denúncia e, subsequentemente, a condenação, referem-se à prática delitiva contra
02 (duas) vítimas distintas
, em concurso formal, tendo o magistrado
a quo
aumentado a reprimenda em metade, conforme descrito.

Sobre o tema, importa ressaltar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo de que o aumento de pena em razão do concurso formal deve observar a
proporção do número de crimes cometidos
.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, estabelece um parâmetro objetivo para a aplicação das frações no concurso formal, conforme o número de infrações praticadas. Colaciono os seguintes precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 866.667; Proc. 2023/0399397-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/05/2024). (Grifos nossos
)

D
e igual modo, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue a mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP). [...]
FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO DE CRIMES
. TRÊS VÍTIMAS. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. [...] 3.
O aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1⁄2. Aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. 4. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e do réu desprovido. (TJES; APCr 0013597-92.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 22/03/2024). (Grifos nosso
)

N
o caso presente, sendo dois o número de crimes perpetrados, a fração de aumento adequada para o concurso formal é de
1/6 (um sexto)
, e não 1/2 (metade), como aplicado na sentença.

Dessa forma, a
correção é imperativa para que a reprimenda esteja em consonância com a jurisprudência dominante e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Revisão Criminal, para:

(i)
Reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa
ao revisionando Matheus da Silva Almeida, procedendo-se ao necessário redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria; e,
(ii)
Readequar a fração de aumento relativa ao concurso formal de crimes para 1/6 (um sexto),
em vez de 1/2 (metade), por se tratar de 02 (duas) infrações, com o consequente novo cálculo da pena na terceira fase da dosimetria.

Expeça-se novo cálculo de pena e demais comunicações necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a pena do réu, com as ressalvas feitas pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise das questões trazidas pelo revisionante e, após acurado estudo, entendo por acompanhar a conclusão adotada pelo eminente Relator.

Contudo, entendo por necessário que este Colendo Grupo de Câmaras Criminais Reunidas já apresente o volume de pena a ser cumprida pelo revisionante.

Assim, aplicando os preceitos estipulados no voto condutor e na sentença proferida, passo à fixação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 25 anos de reclusão e 150 dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, oportunidade em que reduziu a pena em 1 ano de reclusão.

Aplicando a fração de 1/6 da menoridade relativa, reconhecida neste julgamento, fixo a pena intermediária em 20 anos de reclusão.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, mediante fixação da fração de 1/3 pelo juízo de origem, oportunidade em que a pena seja fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão.

Reconheceu-se ainda, a participação de menor importância com a aplicação da fração de 1⁄4, razão pela qual conduzo a pena para 10 anos de reclusão.

Por fim, diante do reconhecimento da causa de aumento da continuidade delitiva, no patamar de 1/6,
fixo a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão e 58 dias-multa.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR